Tribunal: TJSP
Processo: 0025763-57.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação. Contravenção penal de perturbação da tranquilidade no âmbito doméstico e familiar. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Manutenção da substituição da pena privativa por prestação pecuniária, em que pese a proibição contida no artigo 17 da Lei Maria da Penha. Recurso exclusivo da defesa. Regime aberto em caso de

Ementa:

Apelação. Contravenção penal de perturbação da tranquilidade no âmbito doméstico e familiar. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Manutenção da substituição da pena privativa por prestação pecuniária, em que pese a proibição contida no artigo 17 da Lei Maria da Penha. Recurso exclusivo da defesa. Regime aberto em caso de reconversão. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025763-57.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARCO
ANTÔNIO BIANCHI ZACCARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a substituição da pena de
prisão simples por prestação pecuniária, devendo a pena privativa de liberdade
ser cumprida em regime aberto. V.U. Com o trânsito em julgado a Vara de
origem determinará o que for necessário ao cumprimento da pena., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025763-57.2016.8.26.0320 -Voto no 13271
2
Voto no 13.271
Apelação no 0025763-57.2016.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Marco Antônio Bianchi Zaccaria
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Contravenção penal de perturbação da
tranquilidade no âmbito doméstico e familiar. Prova
segura.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Condenação mantida. Dosimetria. Pena fixada no
mínimo legal. Manutenção da substituição da pena
privativa por prestação pecuniária, em que pese a
proibição contida no artigo 17 da Lei Maria da Penha.
Recurso exclusivo da defesa. Regime aberto em caso de
reconversão. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 165/170, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Marco Antônio Bianchi Zaccaria
foi condenado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime
inicial aberto, porque incurso no artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/41
c.c. Lei 11.340/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de
entidade social a ser designada em sede de execução.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta (fls. 182/188).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 195/197) e oferecido o r. parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025763-57.2016.8.26.0320 -Voto no 13271
3
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 207/213), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
09 de novembro de 2016, no período da manhã, na Rua Sete
de Setembro, no 575, Centro, na cidade e comarca de Limeira,
MARCO ANTÔNIO BIANCHI ZACARIA, qualificado a
fls. 29, perturbou a tranquilidade de Andreza Freire Rocha
Buck, em frente à residência dela”.
“Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que,
MARCO ANTÔNIO BIANCHI ZACARIA, mediante
meio eletrônico, através de mensagens, perturbou a
tranquilidade de Andreza Freire Rocha Buck”.
A materialidade do crime é atestada pela portaria (fl. 04), pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/06), documentos de fls. 14/21 e pela prova
oral colhida.
A autoria é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025763-57.2016.8.26.0320 -Voto no 13271
4
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Em Juízo, o acusado disse que tem 43 anos. É divorciado.
Tem uma filha. É engenheiro mecânico. Nunca foi
processado criminalmente. No dia dos fatos, combinou de
buscara filha no apartamento da vítima. Tem livre acesso. Se
dava muito bem com ele. Conversavam sobre a sua filha.
Estacionou o automóvel, não quis subir por conta da área
azul. Mandou mensagem. Tocou o interfone e a vítima disse
que sua filha iria descer. Quando esperava, apareceu seu
sogro Humberto. Tinham uma dívida. Foi cobrá-lo da dívida.
Humberto fechou o vidro e não deu satisfação. Humberto
subiu e sua filha já estava descendo. Passou a mandar
mensagens para a vítima. Acredita que Humberto comentou
que ele fez escândalo, o que não é verdade. Ficou nervoso
com a situação, porque acredita que sogro e vítima estavam
afastando o convívio com a sua filha. Não fez qualquer
escândalo. Foi embora. Na hora do nervoso, mandou
mensagens. Nunca fez escândalos de madrugada, porque sua
filha mora no apartamento e quer protege-la, dando exemplo.
Chegou a ser preso, porque mandava mensagens pelo
aplicativo. A ofendida está em novo relacionamento e mora
fora de Limeira. Sua filha mora com ela. A vítima mora em
Uberaba/MG com a sua filha. Hoje tem visita livre. Sua filha
costuma vir para Limeira. Hoje ele está em outro
relacionamento. Não esmurrou o veículo de Humberto. No
dia dos fatos, a vítima não tinha medida protetiva, a medida
aconteceu depois disso. Não sabia que não podia enviar
mensagens por aplicativos após a concessão de medida
protetiva. Humberto não pagou as dívidas dele até hoje. Sua
filha não tem medo dele. Não falou mais com Humberto. Fala
com a vítima de forma rara. O seu contato hoje é com a sua
filha. Vai se casar e sua noiva tem um bom contato com sua
filha. Depois de ser preso, não houve novos episódios de
violência doméstica. Na data dos fatos, já estava namorando
Laura e a vítima não namorava. Já havia direito de visitas e
guarda fixada em favor dela. Seu direito de visitas era livre.
Não fez cobrança judicial das dívidas. Humberto nunca
entrou com processo contra ele. Acredita que Humberto usou
a filha dele para prejudica-lo. Não fez a cobrança da dívida,
porque confiava em Humberto. Ele não tinha patrimônio
(mídia)”.
“A vítima Andreza Freire Rocha Buck disse que foi casada
com o acusado por um tempo e depois se separaram por
diversas vezes e voltavam. Após se separarem de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025763-57.2016.8.26.0320 -Voto no 13271
5
definitiva, o réu manteve relação amigável no começo, mas
depois um tempo ele começou a perturbá-la. Ele ligava para
ela diversas vezes à noite, ia até o prédio dela fazer
escândalo, batia no vidro e fez ameaças por diversas vezes.
Quando o acusado descobriu que ela tinha conseguido uma
medida protetiva, ele ficou muito bravo por isso e passou a
fazer ameaças a ela de que entraria no apartamento a qualquer
custo. Disse que o denunciado usava a desculpa que fazia
tudo aquilo porque o pai dela devia para ele. O réu a
perturbou por diversas vezes até o dia em que foi preso, após
isso ele deixou de fazer qualquer coisa contra ela. Acredita
que o motivo de tudo que ele fez foi por ciúmes após ela
começar um novo relacionamento. Negou ter qualquer
relação comercial com o denunciado. Não se recorda se foi
apresentado a ela alguma confissão de dívida em relação ao
imputado e seu pai. Relatou que antes de 2016 o denunciado
tinha livre acesso ao seu apartamento para visitar a filha, até
mesmo por se sentir pressionada caso não o deixasse entrar.
Disse que o acusado apesar de não ser um pai presente,
sempre foi preocupado com a filha. Atualmente sua filha tem
um bom contato com o genitor. Não possui nenhum tipo de
relação como réu atualmente e conversa com a atual mulher
dele para ter informações de sua filha quando ela vai visitar o
genitor (fls. 141/142 e mídia)”.
“A testemunha Humberto Zanardo Buck, pai da vítima, disse
que viu o acusado perturbando sua filha por diversas vezes na
frente de seu prédio. Certo dia, quando estava entrando no
prédio de sua filha, o réu foi até o carro e começou a esmurrar
seu carro. Esse fato aconteceu após o acusado descobrir que
sua filha teria feito uma medida protetiva contra ele. Após a
prisão do denunciado, ele continuou a perturbar o depoente,
sua esposa e sua neta, tendo sido feito medida protetiva
também em relação ao depoente e sua esposa. Disse que tudo
começou quando sua filha começou outro relacionamento,
pois então o acusado começou comum a obsessão de entrar
no apartamento dela após ser proibido de fazer isso. Disse
que o denunciado parou de perturbar a ele e sua esposa após
terem feito a medida protetiva. Afirmou que houve relação
comercial entre ele e o réu após a separação de sua filha e que
todas as dívidas foram pagas. Disse que a relação do
imputado com sua neta é péssima, pois sua neta tem medo
dele e que ele só a vê por obrigação (fls. 141/142 e mídia)”.
“A testemunha Drausio Roberto Chinelatto Simões disse que
não é parente de nenhum dos envolvidos. Ficou sabendo que
após o acusado ir visitar a filha, ele encontrou com o pai da
vítima que tinha uma dívida muito grande com ele e acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025763-57.2016.8.26.0320 -Voto no 13271
6
se alterando. Desconhece que o acusado tenha agido de forma
agressiva. Disse já ter presenciado o acusado tendo uma
discussão com Humberto via celular, pois estes não
conseguiam entrar em um acordo de pagamento. Narrou que
a vítima começou a tratar o acusado de forma diferente, pois
ele havia se desentendido com Humberto, pai da vítima (fls.
141/142 e mídia)”.
“A testemunha Bruno de Paula de Guido disse não ter
presenciado o ocorrido, mas que o ex-casal possuía um
relacionamento saudável, mesmo após a separação. Informou
que havia uma dívida de Humberto para com o acusado,
sendo que a filha de Humberto, ora vítima, tinha ciência da
dívida, até mesmo se responsabilizando a pagar. Informou
ainda que a Andreza cuidava da parte financeira da empresa
de seu pai. Esclareceu que a confusão se deu por
consequência da dívida. Ademais, narrou que é amigo do
acusado (fls. 141/142 e mídia)”.
“A testemunha Edson Pereira da Rocha disse que é amigo do
acusado. Não presenciou os fatos. A convivência do casal era
boa. Nunca presenciou nada de desabonador. Acredita que o
réu tem contato com a vítima por conta da menina. Considera
ele um bom pai. Faz bastante tempo que eles se separaram. O
relacionamento entre Humberto e o acusado se deteriorou,
pois Marco emprestou dinheiro para o sogro, sem pagamento.
Eles faziam negócios juntos. Já foi na casa da vítima e da
filha do casal por várias vezes (mídia)”.
A leitura da prova coletada e o exame dos autos autorizam
concluir que a existência material da contravenção penal imputada na
inicial acusatória e a responsabilidade penal dela decorrente foram
cabalmente demonstradas.
Como se vê, a negativa ofertada pelo réu restou isolada do
conjunto probatório.
A vítima, sempre que ouvida, prestou declaração harmônica no
sentido de que o réu perturbou a sua tranquilidade, tendo em vista que
fez escândalos em frente ao prédio da ofendida, “esmurrou” o carro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025763-57.2016.8.26.0320 -Voto no 13271
7
seu pai, bem como lhe mandou mensagens via Whatsapp, dizendo “Fica
tranquila vou aparecer no prédio de madrugada e a hora que eu
quiser” e “você não vai atender então vou fazer o que eu acho que deve
fazer”, entre outras (cf. mensagens de fls. 14/21).
Tais declarações ainda foram corroboradas pela testemunha
Humberto, pai da ofendida, o qual asseverou já ter presenciado o
apelante perturbar a tranquilidade da filha por diversas vezes, o que
cessou apenas após a concessão de medidas protetivas.
Destaca-se que nas infrações penais praticadas em ambiente
doméstico ou familiar, a palavra da vítima tem especial relevância na
reconstrução dos fatos, não podendo, evidentemente, ser desconsiderada
se em consonância com os demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA.
CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO
ÂMBITO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME
DO
MATERIAL
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA
NOS
CRIMES
PRATICADOS
NO
ÂMBITO
DA
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente
nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a
necessidade de amplo reexame do material fático-probatório
dos autos, procedimento que, a toda evidência, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025763-57.2016.8.26.0320 -Voto no 13271
8
incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos
crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a
palavra da vítima possui especial relevância, uma vez
que são cometidos, em sua grande maioria, às
escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 496.973/DF,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).
A prova dos autos não deixa dúvidas de que o acusado foi o
autor da contravenção a ele imputada, tendo agido com dolo de
perturbar a tranquilidade da vítima, por acinte ou motivo reprovável.
Ressalta-se que não foi uma única vez que o apelante perturbou a
tranquilidade da vítima, porquanto fazia isso constantemente. Conforme
dito pela ofendida e confirmado por seu genitor, em ocasiões anteriores,
o réu teria ligado para Andreza por 92 vezes, bem como teria ido ao
prédio durante a madrugada, em diversas oportunidades, gritando e
dizendo que queria entrar e falar com a vítima.
Como bem asseverou o magistrado de origem (fl. 168): “A
insistência do réu em perturbar a vítima na data dos fatos foi evidente.
Após se separarem, o acusado manteve relação amigável, mas depois
ele passou a incomoda-la. Para tanto, o denunciado ligava para ela
diversas vezes no período da noite, ia até o apartamento dela fazer
escândalo, tudo para tirar a sua tranquilidade. O réu a perturbou por
diversas vezes tanto que chegou a ser preso, eis que descumpriu a
medida protetiva concedida em favor da ofendida. Só a partir de então é
que ele parou de perturbá-la”.
Por fim, impossível a absolvição por atipicidade da conduta em
razão da aplicação do princípio da intervenção mínima. Isso porque,
embora a contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025763-57.2016.8.26.0320 -Voto no 13271
9
3.688/1941
seja
considerada
de
menor
potencial
ofensivo,
inegavelmente protege bem juridicamente relevante para o Direito Penal,
sobretudo quando praticada no âmbito doméstico, de modo que não há
que se falar em intervenção mínima.
Destarte, a condenação pela prática da infração penal de
perturbação da tranquilidade era mesmo de rigor.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 15
(quinze) dias de prisão simples, tornando-se definitiva porquanto
ausentes causas modificadoras.
Considerando a quantidade de pena imposta e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequada a fixação do regime
aberto.
Por fim, em que pese a proibição contida no artigo 17 da Lei no
11.340/06: “É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de
prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o
pagamento isolado de multa”, a pena privativa de liberdade foi
substituída por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
A manutenção dessa substituição contra legem proporciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025763-57.2016.8.26.0320 -Voto no 13271
10
cenário de maior severidade do que o cumprimento da pena de prisão
simples, em regime aberto, razão pela qual afasto a pena alternativa.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para afastar a substituição da pena de prisão simples por prestação
pecuniária, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida em
regime aberto.
Com o trânsito em julgado a Vara de origem determinará o que
for necessário ao cumprimento da pena.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator